Tribunal: TJMT
Processo: 0017351-02.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. - MT FOMENTO
APELADO(S):
FOTO SAKURA LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 62793/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC –OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “É obrigação da parte manter atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC. Válida, portanto, a intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1012691 DF 2016/0297611-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2018)
2. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Se foi observado pelo Magistrado o comando do artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

APELANTE(S):
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. - MT FOMENTO
APELADO(S):
FOTO SAKURA LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT FOMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 17351-02.2008.811.0041 (cód. 347241) movida contra FOTO SAKURA LTDA e OUTROS, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, diz que quando da propositura da ação, estava domiciliada no endereço indicado no rodapé da peça inaugural, porém em 2015, mudou de endereço, o qual foi informado à Empresa de Correios e Telégrafos.
Alega que foi determinada a intimação por edital, sem ter sido esgotados todos os meios para intimação da exequente, não cabendo a extinção do feito por abandono do processo.
Sustenta que a extinção por abandono, deve ser precedida de intimação pessoal do autor pra promover o andamento do feito, procedimento que não foi observado.
Assevera que a extinção da ação representará enorme prejuízo para a apelante, pois inviabilizará o recebimento do crédito, já que o título estará prescrito para nova execução.
Requer, assim, o provimento do apelo para que seja anulada a sentença.
Sem contrarrazões à apelação.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Ressai dos autos que o Apelante AGÊNCIA DE FOMENTO DOESTADO DE MATO GROSSO – MT FOMENTO ajuizou Ação de Execução em desfavor dos apelados FOTO SAKURA LTDA e OUTROS, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 53.026,68 (cinquenta e três mil, vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).
No caso, diante da penhora infrutífera, a parte Apelante foi intimada para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.
À fl. 100, aportou A.R. informando que o destinatário “mudou-se”.
Ato contínuo, o Magistrado a quo julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, III c/c §1o, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.
Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.

No entanto, para realizar a extinção por abandono é necessário que “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
No caso, verifica-se que após a não localização de ativos financeiros pela ferramenta Bacenjud, o juízo a quo determinou a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito. Contudo, se observa que a intimação restou frustrada, tendo em vista a sua mudança de endereço.
Sabe-se que compete a parte autora informar nos autos a alteração de seu endereço, bem como que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É obrigação da parte manter atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC. Válida, portanto, a intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular. 2. Aplica-se o óbice da Súmula no 115 do STJ na hipótese em que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1012691 DF 2016/0297611-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2018)

Assim, não havendo nos autos comunicação sobre a mudança de endereço da Apelante, reputa-se válida a intimação remetida ao antigo endereço, mostrando-se correta a decisão que extinguiu a demanda.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(N.U 0003539-20.2012.8.11.0018, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR